Tribunal: TJDFT
Processo: 0740119-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO FIRMADO APÓS A SENTENÇA. RESTRITO APENAS AO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 24, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DA EFETIVA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.
2. O Juízo de origem, na sentença executada (ID 23409712 dos autos de origem), condenou a Ré, ora Agravante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de advogado, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma dos artigos 85, § 2o e 86 do CPC. nos termos do art. 24, § 4o, da Lei n. 8.906/94.
3. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes está restrito apenas ao imóvel objeto da demanda, o qual não repercute na parcela referente aos honorários advocatícios fixados na sentença, eis que este se constitui em direito autônomo do advogado.
4. A correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita”. (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010).
4. Na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento.
5. “O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em função do excesso de execução, expressa o proveito econômico obtido pelo executado, o que atrai a regra do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1344007, 07044070720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento parcialmente provido para (i) determinar que os juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença exequenda incidiam apenas a partir da data de intimação da Devedora para cumprimento voluntário da obrigação no cumprimento de sentença, que se deu em 01/10/2021; (ii) fixar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em 20% do valor do proveito econômico obtido pela Executada com a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, o excesso de execução reconhecido. Agravo interno prejudicado.